Tribunal: TJMT
Processo: 1021393-44.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021393-44.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Recondução]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA CLARA SILVA BARBOSA - CPF: 132.541.367-48 (ADVOGADO), CESAR ALVES DA SILVA FILHO - CPF: 124.722.847-99 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETOR ESCOLAR – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EXONERAÇÃO ANTECIPADA – ATO DESPROVIDO DE MOTIVAÇÃO – DESIGNAÇÃO FORMALMENTE VIGENTE – ILEGALIDADE CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, MOTIVAÇÃO E SEGURANÇA JURÍDICA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Embora o exercício de função de confiança admita exoneração ad nutum, quando se tratar de cargo previamente submetido a processo seletivo simplificado e com designação formalmente estabelecida por prazo determinado, impõe-se o respeito aos princípios da legalidade, motivação e segurança jurídica.

2. A destituição do Diretor Escolar, aprovada em 1º lugar em certame público específico, sem a devida motivação e sem a observância do devido processo legal, fere direito líquido e certo, especialmente quando substituído por pessoa alheia à lista de classificados.

3. Segurança concedida para anular o ato de exoneração e determinar a recondução do impetrante à função, até o fim da vigência da designação ou ulterior deliberação que atenda às garantias constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por César Alves da Silva Filho contra ato do Secretário de Estado de Educação, objetivando a anulação do ato administrativo que determinou a cessação de sua designação como Diretor Escolar no âmbito da rede estadual de ensino, com sua consequente recondução ao cargo para o qual havia sido nomeado por meio do Edital nº 011/2023/GS/SEDUC/MT.

Narra o impetrante que, após regular aprovação no processo seletivo simplificado, com classificação em
1º lugar
, foi nomeado em janeiro de 2024 para exercer a função de diretor escolar, cuja vigência, conforme edital, estende-se até
dezembro de 2025
. Contudo, foi surpreendido pela publicação da Portaria de cessação de sua função, datada de 18/07/2024, com efeitos a partir de 24/07/2024,
sem qualquer motivação formal
e
sem que lhe fosse garantida a oportunidade de defesa
.

Ressalta que, embora a função de diretor seja de confiança, não houve qualquer processo apuratório prévio que justificasse sua destituição, sendo o ato perpetrado de forma
arbitrária e unilateral
. Aponta, ainda, que sua substituta no cargo
não consta na lista de aprovados do certame
, o que contraria as normas do edital e configura desvio de finalidade.

Aduz, também, que protocolou pedido administrativo de recondução (SEDUC-PRO-2024/95472), o qual se encontra
sem resposta da Administração
, e que sua destituição gerou impacto social e financeiro, inclusive com manifestação favorável de membros da comunidade escolar, que subscreveram abaixo-assinado.

O pedido liminar foi indeferido (id. 234257186).

O Secretário de Estado de Educação e o Estado de Mato Grosso, em suas informações/contestação, sustentaram preliminarmente o descabimento da ação mandamental, ante a inexistência de direito líquido e certo a ser tutelado. No mérito, defenderam a legalidade do ato impugnado, invocando o juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública quanto à destituição de Diretor de unidade escolar, conforme autorizado pelos termos do edital regente do processo seletivo. Ressaltaram, ainda, que sequer haveria obrigatoriedade de instaurar processo seletivo para a escolha dos Diretores das escolas estaduais, citando, para tanto, precedentes do Supremo Tribunal Federal (id. 242465167).

A PGJ entendeu não ser caso de intervenção ministerial, devolvendo os autos sem adentrar no mérito da causa (id. 244974679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia reside na análise da legalidade do ato que cessou a designação do impetrante para a função de Diretor Escolar, anteriormente exercida por força de nomeação válida no bojo do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 011/2023/GS/SEDUC/MT.

Inicialmente, para contextualização do processado, evitando

desnecessária tautologia, transcrevo o seguinte excerto da análise preliminar:

“O impetrante insurge-se contra a cessação de sua nomeação para a função de Diretor Escolar, sem qualquer justificativa, além da nomeação de pessoa que não participou do processo seletivo.

Extrai-se que a designação para o referido cargo de confiança foi precedida do Processo Seletivo Simplificado n. 011/2023/GS/SEDUC/MT, o qual estabeleceu o seguinte:

“ 2.1. Este Processo Seletivo Simplificado destina-se à
seleção de servidores para exercerem os cargos de Diretor
(a) de Unidade, Coordenador (a) Pedagógico e Secretário (a) Escolar para as unidades escolares da rede pública estadual de ensino de Mato Grosso no quadriênio 2024/2027.

2.1.1 Para o cargo de Diretor Escolar o
mandato será de 02 (dois) anos
, permitida a recondução (conforme art. 6º da Lei Ordinária nº 7.040 de 01/10/98)

[...]

4.1. O presente Processo Seletivo Simplificado destina-se à
formação de cadastro de reserva com vistas à designação temporária de profissionais, para atuarem nas unidades da rede estadual de ensino.

4.2. O cadastro de reserva assegurará apenas a expectativa de direito à designação, condicionada à eventual e real necessidade das unidades escolares, para as quais estão sendo selecionados, à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse e conveniência da Administração Estadual, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, não havendo, portanto, obrigação de aproveitamento imediato dos candidatos classificados.

[...]

14.1.
A convocação dos candidatos classificados para a nomeação será feita pelas DREs seguindo a ordem de classificação geral
, no prazo de validade do certame e de acordo com o interesse e conveniência do Poder Público;

[...]

15.4. Os candidatos selecionados serão classificados por ordem decrescente de pontos obtidos por escola, município e Diretoria Regional de Educação (DRE) escolhida no ato de inscrição, de acordo com a opção de atribuição.

15.5. A
exoneração
por iniciativa da Administração Pública poderá ocorrer quando:
constatado que o profissional não atende as expectativas quanto ao desenvolvimento das ações inerente a função e, por razões de conveniência e oportunidade, quando a designação não mais atender às necessidades da SEDUC/MT
, conforme Lei Complementar nº 266 de 29/12/2006.”

Como já fiz constar no despacho inaugural, ao menos à luz da CI n.º 89899/2024/GSAGR/SEDUC, emitida pelo Secretário Adjunto do Secretário de Estado de Educação, percebe-se que a solicitação da Superintendência de Gestão Escolar para a questionada cessação da designação do impetrante para a função de Diretor Escolar apresenta motivos que carecem de especificidade (id. 231024656).
De igual sentir, a Manifestação Técnica n. 21669/2024/SGES/SEDUC, assinada pelo Superintende de Gestão Escolar Ronair Batista Moreira da Silva, apenas corrobora a possibilidade de exoneração “ad nutum”, ou seja, conforme a conveniência e a necessidade da administração pública (id. 234057699).

No caso, o impetrante participou de um processo seletivo específico que assegurava o mandato na função de Diretor Escolar pelo período de 02 (dois) anos, com possibilidade de recondução por igual prazo. Assim sendo, ainda que a abrupta redução do mandato tenha ocorrido por razões de conveniência e oportunidade, o interesse público deve ser devidamente externado. Isso porque, conquanto o ato em questão seja discricionário, a prática de atos administrativos fora dos limites legais configura arbitrariedade e, consequentemente, ilegalidade.

Portanto, não é admissível que tal ato seja considerado insindicável sob a alegação da discricionariedade, especialmente quando, em desacordo com a manifestação da Comunidade Escolar que se posicionou a favor da manutenção do impetrante no cargo, teria ocorrido a nomeação de pessoa alegadamente estranha ao processo seletivo, conforme Portaria n. 757/2024/GS/SEDUC/MT (id. 231024665).

Entretanto, a causa de pedir fática, relacionada à falta de justificativa, não se evidencia de imediato na
Portaria/SEDUC/00764/2024, do Secretário de Estado de Educação, publicada à página 139 do Diário Oficial n. 28.802, de 08/08/2024, que oficializou o ato, uma vez que este se baseou no Processo n. 1000004407651
. Nesse contexto, oportunizei a emenda à inicial para juntada do referido processo, contudo, a resposta à diligência restringiu-se à apresentação de cópia de emails funcionais, em que o já mencionado Sr. Ronair Moreira afirmou desconhecer o processo.

Desse modo, considerando a motivação genérica até apresentada, a insciência do Superintendente de Gestão Escolar, que, embora diretamente envolvido no caso, alega desconhecer o processo que instruiu a interrupção do mandato de impetrante, e ainda, a nomeação para a mesma função de pessoa supostamente não credenciada no processo seletivo, insta-se a integração das informações para a adequada compreensão dos fatos.”
(id. 234257186)

Cabe salientar que, embora se trate de
função comissionada ou de confiança
, a jurisprudência é firme no sentido de que,
quando a dispensa decorre de fatos relacionados à conduta funcional do servidor
, especialmente em casos de seleção pública regulada por edital,
impõe-se a observância ao devido processo legal
.

Na hipótese em apreço, o impetrante
foi aprovado em 1º lugar no processo seletivo
, conforme documentação acostada, e a sua designação foi devidamente formalizada. O edital estabelece que o exercício do cargo possui prazo determinado, o que gera expectativa de permanência pelo período de validade,
desde que não haja motivação válida para a dispensa
.

Entretanto, o ato administrativo que culminou em sua destituição não está acompanhado de qualquer justificativa formal. Tampouco há nos autos demonstração de que foi oportunizado ao impetrante o exercício do contraditório ou ampla defesa, o que configura flagrante ofensa aos princípios do
devido processo legal (CF, art. 5º, LIV e LV), da motivação dos atos administrativos e da legalidade (CF, art. 37, caput)
.

Nesse aspecto, é oportuno repisar o já exposto na decisão inaugural, de que a P
ortaria/SEDUC/00764/2024, do Secretário de Estado de Educação, oficiou o ato de destituição do impetrante com base no Processo n. 1000004407651, contudo, estranhamente, conforme Despacho n. 112363/2024/SGESC/SEDUC, do Superintendente de Gestão Escolar, tal sequência numérica não foi originada na SEDUC/MT (id. 242465168).

O fato de a nova diretora
não ter participado ou sido aprovada no mesmo certame
agrava ainda mais a ilegalidade do ato impugnado, uma vez que desrespeita o próprio Edital n. 011/2023/GS/SEDUC/MT, que estabelece critérios objetivos para o provimento dos cargos de gestão escolar, restando desmerecidas, ademais, as alegações da desnecessidade de processo seletivo, uma vez que este foi efetivamente deflagrado e seus termos obrigam a Administração e os professores que a ele aderiram.

Ademais, o impetrante buscou a via administrativa para pleitear sua recondução (proc. SEDUC-PRO-2024/95472), sem qualquer manifestação do Estado, em violação ao princípio da eficiência administrativa.

A jurisprudência deste Tribunal já decidiu em casos semelhantes:

“
MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO – SERVIDOR PÚBLICO – PORTARIA DE CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO NA FUNÇÃO DE DIRETOR ESCOLAR – ATO DESMOTIVADO – ILEGALIDADE RECONHECIDA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA.

1. A validade dos atos administrativos está vinculada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, sob pena de decretação de nulidade.

2. Verificado que o ato de desligamento do servidor público da função de Diretor Escolar não se encontra devidamente motivado, impõe-se a concessão da ordem para declarar sua nulidade.

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.”

(N.U 1016345-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – EXONERAÇÃO DE DIRETOR DE ESCOLA ESTADUAL – MOTIVAÇÃO INEXISTENTE – ATO ADMINISTRATIVO ARBITRÁRIO E ILEGAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

A atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

A presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos, pode ser afastada quando evidenciada alguma ilegalidade, o que permite o controle judicial.

Situações peculiares, que determinam a observância das regras editadas especificamente para o caso, impedem a destituição ad nutum de servidor público, pois necessário motivação e respeito ao devido processo legal.

Comprovado o direito líquido e certo de permanência no cargo de direção, a concessão da segurança é medida que se impõe.”

(N.U 1016177-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA
para ANULAR o ato de cessação da designação de César Alves da Silva Filho da função de Diretor Escolar, determinando sua imediata
recondução ao cargo
para o qual foi nomeado, com todos os direitos e vantagens inerentes, até o término da vigência da nomeação ou nova deliberação administrativa que
observe o devido processo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025